Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-21.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
direito processual civil. extinção do feito. indeferimento da inicial. teoria da causa madura. impossibilidade. ausência de instrução mínima. inércia. Não configurada. juntada de comprovante de residência. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, na qual a sentença combatida indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da não apresentação de comprovante de residência da requerente.
2. Descabida a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento antecipado da lide quando o feito não tenha recebido instrução processual suficiente ao julgamento da demanda ou sequer perfectibilizada a relação jurídico-processual.
3. O cumprimento de determinação judicial conforme requerido não justifica a extinção da ação.
4. Precedentes: Acórdão 1732577, 07091261120218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023.; Acórdão 1751668, 07027330520238070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023.
5. Apelo parcialmente provido. Sentença tornada sem efeito.